Tribunal: STF
Processo: AI 478903
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário.
   IPTU. Progressividade anterior à EC nº 29/2000. Declaração de
   inconstitucionalidade. Efeitos ex nunc. Impossibilidade.
   Precedentes.
1. É inconstitucional lei municipal que tenha
   estabelecido, antes da EC nº 29/2000, alíquotas progressivas para
   o IPTU, salvo se destinadas a assegurar o cumprimento da função
   social da propriedade urbana (Súmula nº 668/STF)
2. Pacífica a
   jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de
   aplicação de efeitos ex nunc, nos termos do artigo 27 da Lei nº
   9.868/99, à declaração de inconstitucionalidade de legislação do
   Município do Rio de Janeiro que, anteriormente à EC nº 29/2000,
   instituiu o IPTU na forma progressiva.
3. Agravo regimental
   desprovido, com aplicação de multa.